Tribunal: CARF
Processo: 15746.720039/2022-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720039/2022-14
RESOLUÇÃO
2101-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTVS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência para que a autoridade preparadora faça o cotejo entre os depósitos apresentados e a
parte do lançamento relativa à inclusão do ISS na base de cálculo da CPRB.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2674/2706) interposto por TOTVS S.A. contra
o Acórdão no. 110-011.457 (e-fls. 2642/2658) que julgou a Impugnação interposta pela empresa
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720039/2022-14
2
procedente em parte, para excluir o agravamento da multa de ofício, mantendo, em parte, o
crédito tributário lançado.
Em sua origem, o processo administrativo fiscal consubstanciou-se no Auto de
Infração para lançamento das diferenças de recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta – CPRB (Lei no 12.546/2011), nas competências 01/2017 a 12/2017.
Conforme ressaltado no Relatório Fiscal (e-fls. 22/27), foram verificadas diferenças
entre os valores de CPRB apurada e CPRB recolhida, que a empresa justificou como sendo:
“Estorno Débitos Cancelamentos”
“Exclusão ISS da Base de Cálculo”, conforme MAD “EFD – Contribuições – Ajustes
da Contribuição Previdenciária Receita Bruta” decorrente do processo judicial
0024151-19.20154.03.6100.
A constituição do Auto de Infração se deu com a imposição de agravamento em
50%, ou seja, de 75% para 112,5% de multa no levantamento, conforme art. 44, parágrafo 2o,
inciso I, da Lei 9.430/1996, em razão de a fiscalizada não atender as solicitações dos Termos de
Intimação no 02 e 03, conforme explicado acima nos itens 13 e 14, bem como durante todo período
da fiscalização não houve contato com a empresa, não foi disponibilizado o telefone e nome de um
responsável com quem a fiscalização pudesse tirar dúvidas, o que dificultou os esclarecimentos
necessários ao desenvolvimento da fiscalização.
A recorrente foi cientificada da autuação em 19/01/2022 (e-fls. 257/259) e
apresentou a impugnação (e-fls. 260/291) tempestivamente (e-fls. 537), alegando, em síntese:
 Nulidade do lançamento: (1) por supressão ao direito à ampla defesa e aos
contraditório e (2) por violação ao princípio da busca da verdade material;
 Exclusão de vendas canceladas e descontos da base de cálculo da CPRB;
 Exclusão do ISS na base de cálculo da CPRB: valores em juízo e depositados;
 Preenchimento da EFD com informações registradas no P210 – Ajuste na
contribuição previdenciária apurada sobre a receita bruta;
 Multa de ofício agravada.
Conforme antecipado, os autos foram a julgamento em 26/10/2023, quando foi
proferido o Acórdão no. 110-011.457 (e-fls. 2642/2658), assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o Auto de Infração e seus anexos
apresentam, de forma clara e objetiva, os fatos apurados, as bases de cálculo, os
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720039/2022-14
3
valores lançados e os dispositivos legais aplicados, tendo sido o contribuinte
devidamente intimado dos termos emitidos.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de prova que as justifiquem não produzem efeito
em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir ou
modificar o lançamento de ofício.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DESCONTOS INCONDICIONAIS.
Na determinação da base de cálculo da CPRB podem ser excluídos os descontos
incondicionais concedidos, assim considerados aqueles que constarem da nota
fiscal de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desse
documento.
NOTA FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA CANCELADA. COMPROVAÇÃO.
As vendas canceladas devem ser comprovadas por meio do cancelamento da
Nota Fiscal de prestação de serviço junto à Secretaria da Fazenda competente.
MULTA AGRAVADA. ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CANCELAMENTO.
Verificado que durante a ação fiscal o contribuinte atendeu às intimações, resta
afastada a hipótese de agravamento da multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente foi cientificada pela abertura da mensagem da ciência na sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
17/11/2023, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea “b” do Decreto no 70.235/72 (e-fls. 2670).
Em 15/12/2023, foi interposto o Recurso Voluntário (e-fls. 2674/2706) por meio do
qual, a recorrente reiterou os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 919/921), foram lançadas diferenças de
valores de CPRB, que a recorrente justificou como sendo valores depositados para suspender a
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720039/2022-14
4
exigibilidade dos créditos, referentes ao Mandado de Segurança no. 0024151-19.2015.4.03.6100,
impetrado para questionar a inclusão do ISSQN na base de cálculo da CPRB, bem como valores
referentes a descontos concedidos e cancelamentos de notas fiscais.
A decisão de piso entendeu que a recorrente não teria se desincumbido dos ônus
da prova para demonstrar que os valores lançados seriam decorrentes de depósitos judiciais
realizados nos autos do Mandado de Segurança no. 0024151-19.2015.4.03.6100, e ainda que parte
dos valores se referiram a descontos concedidos e cancelamentos realizados.
Ademais, afirmou, a decisão de piso, que o depósito judicial não impediria o
lançamento dos valores de ofício. Vale o destaque:
De outra parte, mesmo que demonstrada a integralidade dos depósitos do
período em questão, este fato não tem o condão de impedir o Fisco de efetuar o
lançamento de ofício, uma vez que essa atividade é vinculada e obrigatória, nos
termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN1.
No que diz respeito aos depósitos judiciais, é necessário que seja analisada a prova
realizada pela recorrente, pois, de acordo com a documentação apresentada, não há dúvidas de
que foram feitos depósitos nos autos do Mandado de Segurança no. 0024151-19.2015.4.03.6100,
e a recorrente alega que tais depósitos abrangem parte do período autuado de 2017 (06/2017 a
12/2017), apesar de terem sido realizados em 2009.
Os exatos valores lançados constam da planilha de detalhamento apresentada pela
recorrente e foram declarados pela empresa nos ajustes em EFD do mesmo período. Os valores
dos serviços estão discriminados, mês a mês, na planilha de e-fls. 2096, e parecem corresponder
exatamente às bases de cálculo usadas para cálculo da CPRB e para cálculo dos depósitos judiciais
realizados. Com a Impugnação, também foram juntados pagamentos de ISS da matriz da
Recorrente e de suas filiais (São Paulo, Joinville, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Santa
Catarina, Campinas, Assis e Alphaville) em cada um dos Municípios que exerceu atividades durante
os meses de junho a dezembro de 2017 (Doc_Comprobatorios14 da Impugnação – e-fls.
2.154/2.181).
É verdade que, mesmo que tenha ocorrido depósito dos valores, a autoridade fiscal
ainda poderá lavrar lançamento de ofício para constituir os créditos. Contudo, tal lançamento, se
tiver sido realizado em seu valor integral, não é exigível, razão pela qual deverá o lançamento ter
efeitos apenas de prevenir a decadência, deixando ainda, de ter a incidência da multa de ofício de
75%. É o que se vê do entendimento das Súmulas CARF no. 5, no. 132 e no. 165, abaixo transcritas:
Súmula CARF no 5 Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito

1 Lei no 5.172/1966 (CTN): Art. 142 (...) Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720039/2022-14
5
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 132 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Súmula CARF no 165 (aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021)
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A empresa informou que o depósito judicial do montante de R$ 4.723.236,08
(06/08/2019) foi efetuado justamente com o objetivo de cumprir o v. acórdão publicado em
11/07/2019 e afastar a incidência de multa moratória (art. 63, §2o, da Lei no 9.430/96) pelo não
recolhimento de CPRB sobre a parcela de ISS no período de 31/05/2017 a 11/07/2019. Foram
apresentados diversos documentos, e os valores foram declarados no Ajuste da EFD, razão pela
qual é fundamental que se confirme se os depósitos realizados suspendem a exigibilidade dos
débitos lançados, nos termos do art. 151 do CTN.
Diante do exposto, os referidos autos devem ser convertidos em diligência para que
a autoridade preparadora faça o cotejo entre os depósitos apresentados e a parte do lançamento
relativa à inclusão do ISS na base de cálculo da CPRB, e respondendo aos seguintes
questionamentos:
1) De acordo com os documentos apresentados pela empresa, quais seriam os
valores devidos a título de ISS no período autuado?
2) Os valores devidos a título de ISS foram declarados?
3) Os valores declarados em Ajuste de EFD pela recorrente, se referem aos valores
devidos a título de ISS que deixaram de ser incluídos na base e cálculo da CPRB?
4) Os valores depositados em juízo tiveram a incidência de juros de mora?
5) Os valores depositados em juízo tiveram a incidência de multa de mora?
6) Os valores depositados em juízo suspenderam a exigibilidade dos créditos
discutidos no Mandado de Segurança, para fins do art. 151 do CTN?
7) No momento do lançamento existiam valores exigíveis ou o depósito judicial
suspendeu a exigibilidade integral dos créditos?
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.216 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720039/2022-14
6
Após a elaboração e análise da resposta à Diligência Fiscal, a Recorrente deverá ser
novamente intimada para, no prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias, a se manifestar nos autos
sobre os documentos e conclusões apresentadas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora faça o cotejo entre os depósitos apresentados e a parte do lançamento
relativa à inclusão do ISS na base de cálculo da CPRB.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 2721
DF CARF MF
Original